Tribunal: TJDFT
Processo: 0721834-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CICLISTA ATROPELADO. LESÃO PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. DEBILIDADE PERMANENTE DO OMBRO. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL E ESTÉTICO. CRITÉRIO BIFÁSICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 12.000,00. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito.
2. O acidente ocorreu quando o recorrido, ciclista, foi atingido por veículo de propriedade da recorrente, cujo condutor evadiu-se do local após o atropelamento.
3. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais e de R$ 12.000,00 a título de danos morais e estéticos cumulados, acrescidos de juros e correção.
4. A recorrente não impugna a responsabilidade pelo evento danoso nem os danos materiais, restringindo seu inconformismo ao valor fixado para os danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 12.000,00 arbitrado para a reparação por danos morais e estéticos deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O laudo pericial atesta que o recorrido sofreu debilidade permanente do ombro esquerdo em grau moderado, configurando lesão permanente apta a gerar repercussões físicas, funcionais e psicológicas.
7. A alegação da recorrente baseia-se em conceitos de lesão corporal gravíssima previstos no Código Penal, que não constituem parâmetros para a valoração do dano extrapatrimonial na esfera cível.
8. No cível, a indenização deve observar a extensão concreta do dano, considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos moldes da jurisprudência consolidada.
9. A jurisprudência aponta, em geral, para a adoção do método bifásico, que estabelece valor-base a partir de precedentes e ajusta o montante às peculiaridades do caso, como gravidade da lesão, conduta do agente e condições das partes.
10. A cumulação de danos morais e estéticos é admitida pela Súmula 387 do STJ, sendo legítima diante da limitação funcional permanente e do impacto estético decorrente da lesão.
11. O acidente é agravado pelo fato de o condutor ter se evadido do local sem prestar socorro, circunstância que integra o juízo de reprovabilidade e repercute sobre o quantum indenizatório.
12. A condição financeira da recorrente, idosa e aposentada, não constitui elemento suficiente para redução da indenização, pois não pode neutralizar a função compensatória e pedagógica da compensação.
13. O valor fixado na origem (R$ 12.000,00), compreendendo danos morais e estéticos, revela-se moderado e compatível com precedentes em hipóteses semelhantes, especialmente diante da permanência da lesão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A ausência dos requisitos de lesão corporal gravíssima do Código Penal não constitui parâmetro para definir a existência ou extensão do dano extrapatrimonial na esfera cível. 2. A debilidade permanente decorrente de acidente de trânsito configura, simultaneamente, dano moral e dano estético, sendo legítima a cumulação das indenizações. 3. O valor de R$ 12.000,00 mostra-se proporcional e adequado diante da lesão permanente e da conduta agravada pelo abandono do local do acidente."
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil: arts. 186, 187 e 927. Código de Processo Civil: art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 387 do STJ.
STJ, REsp 577.902/DF.
STJ, AgInt no AREsp 2.681.739/SP.
(Acórdão 1953367, 0724499-48.2022.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.)
(Acórdão 2064251, 0744000-06.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.)